Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PLANO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEPENDÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes. O apelado, portanto, deve arcar com a sucumbência, visto que deu causa, desnecessariamente, à propositura da demanda.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, diante da impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, à medida que atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários advocatícios são devidos “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não e nos recurso interpostos, cumulativamente”.

4. O arbitramento dos honorários relativos à extinção com resolução de mérito da execução da obrigação de fazer deve ser feito do mesmo modo, uma vez que sua fixação independe do conteúdo da decisão (art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil).

5. Apelação provida.